Tribunal: STF
Processo: Pet 10107
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática de difamação por parlamentar federal contra opositor político em publicação na rede social Twitter.



1. Queixa-crime contra deputada federal por suposta prática do crime de difamação em face de opositor político em perfil da rede social Twitter. 



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3.  Na espécie, o conteúdo da publicação realizada pela congressista possui nexo de casualidade com a atividade parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. Todavia, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes.



4.  Queixa-crime rejeitada.     



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, ex-Ministro da Educação, em face da Deputada Federal Maria do Rosário Nunes, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 c/c o art. 141, III, todos do Código Penal.  



    2. Segundo o querelante, a congressista teria praticado os crimes de calúnia, injúria e difamação ao publicar no perfil “@mariadorosario”, da rede social Twitter, em 20.06.2020, o seguinte conteúdo: “O que Weintraub fez para entrar nos EUA, com apoio de Bolsonaro, tem nome: corrupção, tráfico de influência e falsidade ideológica. Estes caras ñ cansam de querer se dar bem as custas do Brasil. Vergonha mundial e +processos neles. #ForaBolsonaroEseuBandodeCriminosos” (sic).  



    3. Alega que a publicação ofendeu sua honra, imagem e reputação e que nenhuma ilegalidade foi cometida no contexto da viagem realizada pelo querelante aos Estados Unidos da América. Defende que lhe foram imputados, de forma específica, a prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), tráfico de influência (art. 332 do CP) e corrupção (art. 333 do CP). Sustenta que o conteúdo da publicação foi visualizado por grande número de pessoas, agravando o delito e os danos experimentados.  



    4.  Por fim, afirma a não incidência da inviolabilidade prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988, pois a declaração não estaria atrelada ao exercício do mandato parlamentar.  



    5. O feito foi inicialmente distribuído à 6ª Vara Criminal de Brasília/DF, que rejeitou a queixa-crime em relação aos delitos de calúnia e injúria. Quanto ao crime de difamação, houve declinação da competência para o 1º Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. A decisão transitou em julgado em 03.08.2020 (doc. 1, p. 108). 



    6. Após as tentativas infrutíferas de composição no âmbito do Juizado Especial, a querelada foi citada e apresentou defesa preliminar. Na ocasião, alegou, entre outros temas, a incompetência do Juízo. Os autos foram encaminhados a esta Corte por força da decisão proferida no doc. 1, fls. 408/409, e nos termos do art. 102, I, alínea b, da CF/88.



    7.  Nesta instância, a querelada apresentou resposta à queixa-crime. Em síntese, requereu o reconhecimento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988, a rejeição da peça acusatória nos termos do art. 395, I e III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, sua absolvição com base no art. 397, I e III, também do CPP (doc. 17). O querelante impugnou a defesa e reforçou os argumentos iniciais (doc. 29).



    8. A querelada manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP (doc. 38).



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição da queixa-crime (doc. 42). De acordo com a PGR, “incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade lavrada no art. 53, caput, da Constituição da República, considerando que as manifestações críticas e ataques em apreço foram proferidas e veiculadas em rede social no exercício do mandato eletivo e em razão deste, qualificando-se, ipso facto, como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal das condutas imputadas, uma das condições imprescindíveis para a deflagração da ação penal” (grifos originais).  



    10. É o relatório. Passo à decisão. 



    11. Os deputados federais e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput,da Constituição Federal de 1988.  



    12. No entanto, já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria, decisão monocrática proferida em 30.03.2015).  



    13. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.  



    14. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 03.04.20).  



    15. Em mais de uma oportunidade, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 07.04.2015). De outra parte, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. em 25.02.2015).  



    16. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte em 20.06.2012:  



“A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes” (grifo nosso).  



    17. Dito isso, pontuo que as declarações da congressista em seu perfil na rede social Twitter estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal. O conteúdo da publicação, ainda que áspero e incisivo, está nitidamente ligado à função parlamentar de controle da atividade dos demais Poderes — no caso, do Poder Executivo —, além de ter sido dirigido a notório integrante de grupo político adversário.  



    18. Nessa linha é, igualmente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:  



“No presente caso, é inegável que as partes militam em campos políticos adversos e a querelada buscou polemizar a viagem do querelante aos Estados Unidos da América, ao deixar o cargo de Ministro da Educação e assumir cargo no Banco Mundial, em período em que, notadamente, havia restrições ao ingresso de brasileiros naquele país em decorrência da pandemia da Covid-19, consoante amplamente noticiado pela imprensa. 



São inegáveis o antagonismo político e a rivalidade político-ideológica existentes entre o querelante e a Deputada Federal envolvidos no evento ora examinado. 



Enquanto o querelante foi membro e apoiador do Governo Federal, a querelada é integrante do partido político que se autointitula como oposição. Em outras palavras, a tensão entre querelante e querelado se origina na dicotomia situação-oposição sobre questões político-ideológicas.”



    19. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. em 07.04.2015). Nessa linha, veja-se a ementa do acórdão prolatado na Pet 5.788 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. em 01.03.2016):  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990”.  



    20. A mesma percepção norteou a 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que, à unanimidade de votos, manteve a sentença de improcedência proferida no âmbito de ação de indenização por danos morais proposta pelo querelante contra a querelada na esfera cível (doc. 21):



    “DIREITO CIVIL E CONSTITUICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. POSTAGEM EM TWITTER. DEPUTADA FEDERAL. CONDUTA FORA DO AMBIENTE PARLAMENTAR. RELAÇÃO COM O DESEMPENHO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO. TEOR POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ABUSO. CORRELAÇÃO COM OS DEVERES DO PARLAMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Exterioriza o art. 53, caput, da Constituição da República a imunidade material conferida aos parlamentares pela Carta Magna, com o objetivo de resguardar o efetivo exercício de suas funções legislativas através da ampla liberdade de expressão, assegurando a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos. 



    2. Há extensão da imunidade material às palavras, votos e opiniões decorrentes do exercício do mandato parlamentar, independentemente de onde tenham sido proferidos.



    3. As palavras publicadas devem ser proferidas no exercício do mandato parlamentar e sem abusos, pois o objetivo da prerrogativa não é acobertar condutas que violem a lei ou a honra subjetiva de terceiros, mas sim garantir o livre desempenho do mandato eletivo. 



    4. A manifestação de opinião acerca de corrupção na Administração Pública, ainda que, após investigação, se mostre inverídica, é acobertada pela liberdade de expressão e por relevante interesse público, possuindo correlação com o dever constitucional da parlamentar, na missão representativa da democracia, de fiscalização, não se observando abusos contrários à lei, pois, embora tenha feito uso de opiniões inconvenientes, inexistiu a prática de discursos de ódio ou de incitação à violência ou à discriminação. 



    5. Dessa forma, considerando que a manifestação, apesar de veiculada em rede social, possui conteúdo que se relaciona à garantia do exercício da função parlamentar, deve incidir a imunidade parlamentar constitucional. 



    6. Negou-se provimento ao recurso”.



    21. Por fim, ressalto que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.  



    22. Diante do exposto, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator



Documento assinado digitalmente